Tribunal: STF
Processo: Rcl 3331
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-28
Data de publicação: 2006-06-28

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROCESSOS JUDICIAIS
   QUE IMPUGNAM A PORTARIA Nº 534/05, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ATO
   NORMATIVO QUE DEMARCOU A RESERVA INDÍGENA DENOMINADA RAPOSA SERRA
   DO SOL, NO ESTADO DE RORAIMA.
Caso em que resta evidenciada a
   existência de litígio federativo em gravidade suficiente para
   atrair a competência desta Corte de Justiça (alínea "f" do inciso
   I do art. 102 da Lei Maior).
Cabe ao Supremo Tribunal Federal
   processar e julgar ação popular em que os respectivos autores,
   com pretensão de resguardar o patrimônio público roraimense,
   postulam a declaração da invalidade da Portaria nº 534/05, do
   Ministério da Justiça. Também incumbe a esta colenda Corte
   apreciar todos os feitos processuais intimamente relacionados com
   a demarcação da referida reserva indígena.
Reclamação
   procedente.